Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-68.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005852-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 011.569.951-16 (AGRAVANTE), SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA - CPF: 482.578.421-68 (AGRAVANTE), ADAUTON CESAR DE ALMEIDA - CPF: 429.824.561-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA - CPF: 482.578.421-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – PRESTAÇÃO
IN NATURA
– POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO EXPECIONAL COMPROVADA – ALIMENTADO INTERNADO NA UTI DURANTE MESES – ADIMPLEMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PELO ALIMENTANTE – PRISÃO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em casos excepcionais, é admissível a compensação de despesas pagas “
in

natura
” com o débito proveniente da pensão alimentícia, visando impedir o enriquecimento ilícito de uma das partes, circunstância que restou comprovada nos autos diante da internação do alimentado na UTI durante meses, tendo sido todas as despesas suportadas pelo alimentante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Adauton Cesar Grego Barbosa
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que deixou de decretar a prisão civil do agravado
Adauton Cesar de Almeida
, com fundamento na compensação dos alimentos no valor de R$ 52.053,25, providos
in natura
em benefício do alimentado, bem como, determinou a complementação do valor remanescente da dívida R$ 11.306,75 (onze mil, trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido no prazo de 03 (três) dias.

Em suma, sustenta o agravante que, não obstante os comprovantes juntados pelo agravado, pugna pela prisão civil do devedor, por sustentar que não é possível a compensação de alimentos pagos in natura.

Assevera que não existe nenhuma prova que caracterize a impossibilidade de pagamento integral dos alimentos, conforme preconiza o caput do art. 528, do CPC, bem como defende que o pagamento de forma diferente da estipulada pelo juízo deve ser entendido como mera liberalidade.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 205995183.

O agravado apresentou contrarrazões em Id. 210137173, na qual pleiteou o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do ID. 214428175 opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deixou de decretar a prisão civil do agravado, com fundamento na compensação dos alimentos no valor de R$ 52.053,25, providos
in natura
em benefício do alimentado, bem como, determinou a complementação do valor remanescente da dívida R$ 11.306,75 (onze mil, trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido no prazo de 03 (três) dias.

Em suma, sustenta o agravante que, não obstante os comprovantes juntados pelo agravado, pugna pela prisão civil do devedor, por sustentar que não é possível a compensação de alimentos pagos in natura.

Assevera que não existe nenhuma prova que caracterize a impossibilidade de pagamento integral dos alimentos, conforme preconiza o caput do art. 528, do CPC, bem como defende que o pagamento de forma diferente da estipulada pelo juízo deve ser entendido como mera liberalidade.

O recurso não comporta provimento.

Conforme bem acentuado pelo magistrado de origem, a compensação de alimentos pagos
in natura
é permitida em situações excepcionais, quando há risco de enriquecimento sem causa do alimentado por se tratar de despesa específica e necessária coberta pela pensão alimentícia.

Na espécie, vislumbra-se que o agravado efetuou o pagamento de diversas despesas médicas do alimentando que esteve internado na UTI no período de 10.02.2023 a 17.06.2023, incluindo honorários do médico infectologista que o acompanhava, cuidadora, medicamentos e demais gastos que foram comprovados nos autos totalizando o montante de R$ 52.053,25 (cinquenta e dois mil, cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Desse modo, tratando-se de situação excepcional, onde o agravado teve um alto gasto em razão da internação do filho e todo o valor supracitado foi convertido em favor do próprio alimentado não vislumbro nenhum óbice à admissão da compensação dos alimentos pagos
in natura
.

Nesse sentido inclusive já decidiu essa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – REVISÃO DO VALOR – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPENSAÇÃO DO DÉBITO COM O MONTANTE PAGO IN NATURA – PEDIDO DO ALIMENTANTE – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Ao Tribunal é vedado analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

“Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior.” (AgInt no HC 495.842/PR)

É vedada a compensação de crédito alimentar. Porém, em situações excepcionais, admite-se que se deduza da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as eventuais despesas pagas in natura, para evitar o enriquecimento sem causa”
(entendimento do STJ).
(N.U 1005910-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)
destaquei

“EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
– IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INADIMPLÊNCIA – INVERSÃO FÁTICA DA GUARDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – COMPENSAÇÃO COM DESPESAS “
IN

NATURA
” – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

In
casu, embora a agravada tenha ajuizado a ação em autos apartados, contrariando o disposto no art. 531, §2º, do CPC, tal fato, por si só, não enseja a extinção do processo, mormente em razão de não interferir na solução da lide, tampouco de ocasionar prejuízo ao executado.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, não se admite, em regra, a compensação de
alimentos
fixados em pecúnia com aqueles pagos “
in

natura
”, de modo que o pagamento de forma diversa da estipulada em juízo deve ser entendida como mera liberalidade.
Em casos excepcionais, é admissível a compensação de despesas pagas “
in

natura
” com o débito proveniente da pensão alimentícia, visando impedir o enriquecimento ilícito de uma das partes,
contudo, tal circunstância não restou evidenciada nos autos, mormente diante da ausência de comprovação da inversão fática da guarda.”

(N.U 1016531-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)
destaquei

Por conseguinte, abatendo do valor dos alimentos que devem ser prestados mensalmente no montante de 16 (dezesseis) salários mínimos, os alimentos prestados
in natura
no valor de

R$ 52.053,25 (cinquenta e dois mil, cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos)
,
a dívida perfaz o valor de R$ 11.306,75 (onze mil, trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos).

Assim, não há como determinar a prisão civil do agravado, na medida em que, os alimentos dos últimos meses foram parcialmente pagos in natura, devendo apenas que o mesmo seja intimado para adimplir a diferença exatamente como determinado pelo magistrado de origem na decisão combatida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024